Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEMA 1150 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações judiciais que tratem de atualização monetária de conta individual do PASEP e de desfalques correlatos, o Banco do Brasil S/A ostenta legitimidade passiva ad causam, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ (Tema 1150).
2. A condenação por litigância de má-fé exige comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação de bem jurídico ou gravemente negligente. O simples fato de a parte interpor recurso com argumentação contrária à causa de pedir, por si só, não o qualifica como alteração intencional da verdade dos fatos, para implicar na condenação por litigância de má-fé.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.